Tribunal: TJDFT
Processo: 0707812-38.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS EM SERVIÇOS DE REFORMA. TELHADO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. PROVIMENTO NEGADO.
I. Caso em exame: Apelação cível interposta por empresa prestadora de serviços de reforma residencial contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por moradores e associação de condomínio, determinando a reparação de vícios em obra de telhado e o pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão: Controvérsia sobre a responsabilidade da empresa contratada pelos vícios na reforma do telhado do edifício, especificamente sobre a origem dos defeitos e a possibilidade de exclusão de responsabilidade por suposta culpa exclusiva dos autores ou de terceiros. Discussão também quanto à existência de danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir: Constatou-se, com base em farta prova documental e audiovisual, que os vícios no telhado — incluindo infiltrações, mofo e defeitos na impermeabilização e madeiramento — decorreram de má execução do serviço contratado. A alegação de culpa exclusiva dos autores ou de terceiros não foi comprovada. Aplicação do art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, afastando-se a tese de excludente. Também se reconheceu o dano moral decorrente da precariedade das condições habitacionais causadas pela má prestação do serviço, configurando transtorno significativo à vida dos autores. Pedido subsidiário de responsabilidade solidária com o condomínio rejeitado, pois a relação contratual e o defeito decorrem exclusivamente da atuação da prestadora de serviços.
IV. Dispositivo: Negado provimento ao recurso de apelação.